Tribunal: STF
Processo: AI 660437
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-06
Data de publicação: 2007-11-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA
   PRIVADA. DESLIGAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS. DEVOLUÇÃO DAS
   CONTRIBUIÇÕES. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. OFENSA INDIRETA.
   REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO.
1.      Desligamento do beneficiário de plano de
   previdência privada, direito ao recebimento das contribuições
   pagas com incidência de correção monetária. Controvérsia decidida
   à luz de legislação infraconstitucional.
2.      A verificação, no
   caso concreto, da ocorrência, ou não, de violação do direito
   adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada situa-se
   no campo infraconstitucional.
3.      Reexame de cláusulas
   contratuais. Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula n.
   454 do Supremo Tribunal Federal.
4.      Invocação impertinente do
   art. 195, § 5º, da CB/88, que diz respeito apenas à seguridade
   social financiada por toda a sociedade.
5.      Agravo regimental a
   que se nega provimento.